Tribunal: TJSP
Processo: 1023282-12.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Relação mercantil. Não incidência do CDC. Ação julgada improcedente em razão de existência de provas a respeito da origem do débito, o que, de um lado, justifica a negativação do nome da autora e, de outro, impede a condenação da empresa por danos morais. Condenação da autora por litigância de má-fé em primeiro grau.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais. Relação mercantil. Não incidência do CDC. Ação julgada improcedente em razão de existência de provas a respeito da origem do débito, o que, de um lado, justifica a negativação do nome da autora e, de outro, impede a condenação da empresa por danos morais. Condenação da autora por litigância de má-fé em primeiro grau. Improcedência da ação mantida. Apelo da autora, visando à inversão do julgado, bem como afastar/reduzir sua condenação por litigância de má-fé, improvido.